Tribunal: TJMT
Processo: 1018995-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018995-03.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ADRIANA PAULA CELESTINA MEZA - CPF: 594.278.761-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

VV

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA DECISÃO – PROCESSO AGUARDANDO RETORNO DO EXAME PSICOSSOCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO – CARACTERIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO PERMITE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA A EVOLUÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE COM URGÊNCIA.

Tratando-se de remédio constitucional que objetiva resguardar a liberdade ambulatorial, o habeas corpus é admissível quando os fatos aduzidos não dependem do exame do conjunto probatório.

In casu, a análise da possibilidade ou não de progressão de regime do paciente, depende do cumprimento dos ritos exigidos em lei, estando atualmente os autos aguardando o retorno do exame psicossocial para, então, analisar a possibilidade, ou não, da concessão da progressão de regime, não havendo assim, falar em excesso de prazo.

Diante da impossibilidade de o paciente aguardar indefinidamente a análise de sua progressão de regime e, se tratar de caso urgente, impõe-se a concessão parcial da ordem, determinando-se a análise do aludido pleito pelo magistrado competente com a urgência que o caso requer.

R E L A T Ó R I O

VV

ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO, defensor público, impetra habeas corpus, em favor de ADRIANA PAULA CELESTINA MESA, presa e cumprindo pena Estabelecimento Prisional Feminino Ana Maria do Couto May, em regime inicial fechado. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Sustenta a impetrante, que:

“A paciente responde perante a Segunda Vara Criminal de Cuiabá ao Processo Executivo de Pena no 0005167-40.2010.8.11.0042, oriundo das Guias:

01 - Guia de Execução Penal da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Processo Criminal no 0000000-00.0000.0.00.5001, incursa no artigo 121, CAPUT, Lei no 2848/40 do Código Penal, a pena de 05 anos de reclusão no regime semiaberto;

02 - Guia de Execução Penal da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, Processo Criminal no 0000971-43.2008.8.11.0027, incursa no artigo 33, CAPUT, Lei no 11343/06 - Lei de Drogas, a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão no regime fechado;

03 - Guia de Execução Penal 9a Vara Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, Processo Criminal no 0023660- 55.2016.8.11.0042, incurso no artigo 33, CAPUT, Lei no 11343/06 – Lei de Drogas, a pena de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão no regime fechado.

A paciente encontra-se presa desde 26.07.2016, permanecendo encarcerada até a presente data exclusivamente pelo referido processo executivo de pena.

Na data de 11/09/2019 a Defensoria Pública do Estado aviou pedido de progressão de regime de pena para o regime semiaberto, demonstrando que a paciente teria adimplido com o requisito objetivo para a progressão de regime de pena para o semiaberto no dia 29/10/2019.

Contudo, quase 03 (três) meses se passaram e o pedido de progressão de regime de pena ainda não foi analisado.

Ora, as circunstâncias narradas configuram injustificáveis demora processual e merece enérgica intervenção do Tribunal de Justiça.

(...) Tal providência é plenamente cabível no presente caso, pois tendo a apenada obtido, pelo menos em tese, direito a Progressão de Regime desde 29/10/2019, nada justifica a ausência de solércia na providência do quanto necessário ao pronunciamento judicial no que toca ao mencionado benefício.” (sic).

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a devida progressão de regime para o semiaberto.

O pleito liminar foi indeferida.

As informações foram apresentadas.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante, em síntese, que a beneficiária faz jus a progressão de regime, no entanto, a autoridade apontada como coatora até a presente data não analisou o pedido da paciente, incorrendo em excesso ilegal de prazo.

É cediço que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois esta implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

Contudo, o caso vertente fundamenta-se na inércia da autoridade judiciária em analisar o pleito pelos mencionados benefícios, o que estaria a gerar constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do reeducando, fazendo-se por isso necessário o conhecimento e apreciação do presente
writ
.

Nesse sentido, considerando que a situação descrita na impetração indica a possibilidade de eventual lesão ao direito de locomoção da beneficiária e tendo em vista que os fatos aduzidos não dependem do exame do conjunto probatório, porquanto se cinge apenas a suscitar o excesso de prazo para a apreciação do pedido formulado perante o Juízo singular, o qual tem por finalidade a obtenção da benesse legal, impõe-se o conhecimento do presente
mandamus
.

A autoridade tida como coatora, ao apresentar as informações requeridas, esclareceu que:

“Extrai-se dos autos que a recuperanda Adriana Paula Celestina Meza, encontra-se no cumprimento do regime fechado, por força da unificação de duas guias executivas, as quais totalizam o montante de 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O cálculo de pena realizado nos autos físicos revela que o penitente atingiria o lapso temporal para ser agraciado com a progressão de regime no dia 29.10.2019.

No entanto, ao ser realizada a implantação do presente executivo junto ao Sistema SEEU, o atestado de pena passou a indicar o dia 03.11.2020 como possível data para a progressão de regime da penitente.

Às fls. 739/740 e 743/745, vê-se pedido da defesa que visa a correção do memorial de pena, a fim que se iguale ao elaborado no meio físico e, ainda, a concessão da progressão de regime da penitente.

Na sequência, o representante ministerial manifestou “favoravelmente à retificação do cálculo de pena, nos moldes pretendidos pela Defensoria Pública, e, visando a análise dos pedidos de progressão regimental e de remição, requer seja oficiado à direção da unidade prisional, solicitando a submissão da apenada à realização do exame psicossocial, bem como para que acoste aos autos os atestados de comportamento carcerário e de trabalho.” (fls. 749/750)

Ato contínuo, ao serem os autos encaminhados conclusos, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos, etc;

Consta dos autos pelito defensivo que visa a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, bem como, a declaração de remição em favor do recuperando e, por fim, a sua progressão ao regime semiaberto.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à correção pleiteada e, ainda, pugnou pela requisição do atestado de trabalho da penitente a sua submissão ao estudo psicossocial.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, razão assiste às partes quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena, a fim de incluir todas as remições já declaradas em favor do penitente.

Isso porque, da análise das informações lançadas no campo dos incidentes concedidos, denota-se que se encontra cadastrada a remição de apenas 33 dias, enquanto que, na realidade, às fls. 58 e 135, foram declaradas as remições de 42 e 72 dias, respectivamente.

Logo, necessário se faz a inclusão junto ao Sistema SEEU dos 114 dias faltantes.

Por outro lado, quanto ao pedido de remição de pena, a recuperanda fez prova de que laborou 196 dias inéditos, nos meses de Janeiro a Setembro de 2018, o que lhe dá o direito a remição de 65 dias.

Por fim, não menos importante, resta a análise da possibilidade, ou não, de concessão da progressão de regime da penitente do fechado ao semiaberto.

Para tanto, faz-se necessária a submissão da recuperanda ao estudo psicossocial, tendo em vista que a mesma cumpre pena pela prática de três crimes hediondos, sendo um homicídio e dois tráficos de drogas.

Desta feita, ACOLHO EM PARTE o pleito defensivo carreado aos autos, a fim de DECLARAR remidos 65 dias da pena imposta à recuperanda, bem como, determinar a imediata retificação do cálculo de pena para incluir as remições de pena constantes às fls. 58 e 132 e, ainda a submissão da penitente aos exames legais, com a máxima urgência.

Não obstante, em razão das demais inconsistências existentes entre o memorial físico e o virtual, proceda-se a reanálise da presente implantação.

Às URGENTES providências..”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da predita decisão para posterior análise quanto à possibilidade, ou não, de concessão da progressão de regime à recuperando." (sic - id 29414487)

Analisando os autos, tenho que o magistrado de origem, tido como autoridade coatora apreciou o pedido de progressão, determinando a submissão da paciente à realização de exame psicossocial para, então, analisar a possibilidade ou não, da concessão da progressão de regime.

Ressalte-se ainda, que o magistrado considerou que o feito apresentava diversas incongruências, sendo que o relatório da situação processual executória não observava os dados e documentos presentes nos autos, como apontado pelo turno defensivo.

Consta ainda das informações prestadas pela autoridade coatora, que o relatório de situação executória não contemplou as remições já homologadas nos autos, motivo pelo qual determinou a elaboração imediata de novo atestado de pena, para incluir no Sistema SEEU, 114 dias faltantes, e logo que o erro for corrigido, ao que parece, a paciente terá cumprido o critério objetivo para a progressão de pena; entretanto, faltará o preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual, determinou com urgência a realização dos procedimentos necessários para a averiguação do preenchimento ou não do requisito subjetivo, para em seguida decidir sobre o pedido de progressão de regime, consistindo na realização de exame psicossocial com a recuperanda e no atestado de comportamento carcerário.

Assim, constato, o magistrado de origem ainda não se certificou do preenchimento do requisito subjetivo por parte da paciente, sendo esse pressuposto indispensável para a análise do pedido de progressão.

O artigo 112 da Lei de Execuções Penais determina que a progressão de regime só poderá ser deferida nas hipóteses em que o reeducando tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) de sua pena no regime anterior (requisito objetivo) e ostentar bom comportamento carcerário (requisito subjetivo).

Há ressaltar ainda que o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, não analisou a possibilidade ou não da progressão de regime, o que invariavelmente, caso essa segunda instância analise previamente, resultará em supressão de instância.

Dessa forma, concluo inexistir ilegalidade no caso ora tratado, visto que ao contrário do que alardeia o turno defensivo, o Judiciário não tratou o caso da paciente com desleixo ou demora, mas ao contrário, demonstrando estar atento às demandas de sua competência, o magistrado de origem, tido como autoridade coatora, determinou o início dos trâmites necessários para aferir com absoluto grau de certeza, a possibilidade da paciente progredir de regime de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO - INDOLÊNCIA JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVE OS REQUISITOS SUBJETIVOS - DEMORA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA.

No caso, tem-se que a DEMORA na prestação jurisdicional perseguida não decorre de desídia do magistrado de piso, mas de fatores alheios, diante de todas as providências indispensáveis na busca dos elementos necessários à decisão.” (N.U 0127488-33.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Ademais, há ressaltar que diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, restando impossibilitada a dilação probatória faz-se necessário que o julgador monocrático se manifeste, o quanto antes, acerca do pleito de concessão do indulto e do instituto da progressão, tendo em vista que possui as informações necessárias à análise da possibilidade do deferimento do pedido, em razão de um possível encarceramento ilegal da paciente.

Por outra frente, tenho que embora os procedimentos adotados sejam considerados normais e necessários, é de coletiva ciência, a impossibilidade de se impor ao paciente a espera por tempo indeterminado quanto à possibilidade ou não de sua progressão de regime.

Dessa forma, tenho que é plausível o anseio defensivo no sentido de ver o paciente, seu anseio apreciado com a máxima urgência pelo magistrado de origem, tido como autoridade coatora.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada, para que o juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital analise com toda a urgência que o caso requer, possibilidade de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020